Tribunal: STF
Processo: HC 203108
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESTINADA À PRÁTICA DE CRIMES. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Demonstrada a necessidade de interromper ou de diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública.
    2. No caso, ao decretar a prisão preventiva, o Juízo de piso destacou que há indícios de que o Investigado integre organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, além disso, evidenciou o modus operandi do delito, revelador da especial gravidade da conduta, ao mencionar que o ora Agravante ‘é o 'braço direito' de (...) na venda e distribuição de drogas’.
    3. Agravo desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – cuja prisão preventiva foi decretada em 27.01.2021 – foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13 e nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. A Relatora do RHC 147.286, Ministra Laurita Vaz, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, requerendo a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. De forma cumulativa, pede que, “uma vez solto, o juízo da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOROCABA ESTADO DE SÃO PAULO se abstenha de decretar nova prisão provisória (temporária ou preventiva) em face do Paciente”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No caso, o Juízo de origem não divergiu desse entendimento, ao assentar que, “Configurada, em tese, a figura dos tipos previstos na Lei de Drogas, haurindo-se, ainda, fortíssimos e contundentes indícios concretos de divisão organizada, escalonada e hierárquica de tarefas, com efetivo concerto de todos para o bem estar comum da empresa criminosa, a custódia de todos se faz necessário para garantia da ordem pública, prestigiar a instrução criminal”.
    9. No mesmo sentido, transcrevo as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:
    “A denúncia (fls. 329/353) é pela suposta prática dos crimes de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Os fatos ocorreram no período compreendido entre 31.8.2020 e 29.12.2020, envolvendo duas porções de maconha, com peso líquido de 694,59 gramas. A prisão preventiva foi decretada no dia 27 de janeiro de 2021. 
    Segundo a denúncia, (o paciente) gozava de extrema confiança de (...) (irmão de (...) apontado como o chefe da organização criminosa atuava como principal gerente do tráfico, juntamente com seu primo (...), sendo um dos responsáveis pela distribuição e venda de drogas na região, além de aconselhar (...) nas negociações envolvendo o tráfico, e ser incumbido por este de receber as dívidas dos traficantes), auxiliando-a na distribuição e venda dos entorpecentes na região.
    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente reúne fundamentação idônea, razão pela qual merece ser prestigiada. Com efeito, a autoridade judicial apontada como coatora destacou que: 
     ‘Configurada, em tese, a figura dos tipos previstos na Lei de Drogas, haurindo-se, ainda, fortíssimos e contundentes indícios concretos de divisão organizada, escalonada e hierárquica de tarefas, com efetivo concerto de todos para o bem estar comum da empresa criminosa, a custódia de todos se faz necessário para garantia da ordem pública, prestigiar a instrução criminal e obviar frustração da aplicação da lei com possíveis evasões do distrito da culpa. 
    Impende anotar que a gravidade dos crimes em tela não admite, ainda que por cogitação, a substituição da prisão por medidas cautelares, mormente porque claro integrarem organização criminosa, de conhecimento público e notório nos presídios nacionais. 
    Portanto, diante da presença do requisito cautelar ao lado da necessidade da constrição, a medida restritiva se impõe.’ (fl. 202) 
     Não há dúvida de que a imputação contida na denúncia ainda deverá ser objeto de cabal comprovação em regular contraditório judicial, com observância da mais ampla defesa. Mas a sua concreta gravidade, a real potencialidade de gerar danos para a sociedade e a premente necessidade de estancar de imediato a atividade criminosa, impedindo que tenha continuidade ou que seja retomada, constituem fundamento válido e suficiente para que, neste momento, a prisão provisória seja ordenada e mantida, como única forma de obstar que, junto com os outros acusados, o paciente se valha da liberdade para dar prosseguimento, por qualquer modo, ao comportamento ilícito, ou para influenciar e até comprometer, por variadas formas, a colheita das provas. 
    A mera possibilidade de que o comportamento ilícito atribuído ao paciente se repita ou tenha prosseguimento, ou de que, em liberdade, os integrantes do grupo criminoso se valham da influência que possuem no âmbito da facção criminosa se traduz, inequivocamente, em risco para a manutenção da ordem pública e para o bom andamento da instrução, justificando o encarceramento cautelar” (sem grifos no original).
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator